Tribunal: TJES
Processo: 5020808-31.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020808-31.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: EUNAPIO ALOIZIO HORTA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA JÁ INCLUÍDA NO ACORDO ADMINISTRATIVO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada em face de Eunápio Aloizio Horta, nos termos do art. 924, II, do CPC, sem condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios. O Apelante defende o cabimento da verba honorária, mesmo com a quitação do débito em momento anterior à citação, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a extinção da execução fiscal por pagamento do débito antes da citação enseja condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade; (ii) verificar se o pagamento da verba honorária na esfera administrativa impede nova condenação judicial, sob pena de
bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a fixação de honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da demanda e antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade.

4. O inadimplemento que enseja o ajuizamento da ação justifica a remuneração da parte exequente, mesmo que a quitação ocorra antes da citação do devedor.

5. No caso concreto, o próprio Município Apelante informou, em petição nos autos, a quitação do débito fiscal com a inclusão de honorários advocatícios no acordo administrativo, afastando a possibilidade de nova condenação judicial, sob pena de cobrança em duplicidade.

6.
Havendo pagamento voluntário da verba honorária na via administrativa, não é possível
a imposição de nova obrigação de idêntica natureza.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

*Tese de julgamento*:

1. É cabível a fixação de honorários advocatícios na extinção da execução fiscal por pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da demanda e antes da citação, com base no princípio da causalidade.

2. A inclusão de verba honorária em acordo administrativo afasta a possibilidade de nova condenação judicial, sob pena de
bis in idem
.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, arts. 90, 85 e 924, II.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, AgInt no AREsp nº 2.619.359/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 27.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 07.10.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000535-74.2017.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 0002946-73.2020.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 17.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5020808-31.2023.8.08.0035

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

APELADO: EUNAPIO ALOIZIO HORTA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível (id. 15205640) interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra Sentença (id. 15205639) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Vila Velha que, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada em face de
EUNAPIO ALOIZIO HORTA
, julgou extinta a demanda executiva, nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC, sem condenar o Apelado, contudo, em ônus sucumbenciais.

Em suas razões recursais (id. 13590638), o Apelante aduz, em síntese, que: I) a r. sentença é contrária à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que entende serem devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública quando a execução fiscal é extinta devido ao pagamento extrajudicial do crédito tributário, mesmo que anterior à citação do contribuinte; II) o pagamento do débito após o ajuizamento da ação, mas antes da citação, não exime o devedor do ônus sucumbencial, pois o inadimplemento inicial deu causa à propositura da ação, justificando a remuneração dos advogados da parte credora, configurando o princípio da causalidade; III) o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) tem decidido de forma semelhante, confirmando que custas processuais e honorários advocatícios são devidos quando a quitação do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, em observância ao princípio da causalidade.

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual da lide.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do recurso.

A
quaestio iuris
posta em discussão no presente recurso cinge-se em saber se a parte executada deve ser condenada, ou não, ao pagamento de ônus sucumbenciais decorrentes da extinção da presente ação de execução fiscal, à luz do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito fiscal em momento posterior ao ajuizamento da executória e anterior à citação processual.

No caso sub examine, o Juízo
a quo
, ao prolatar a sentença que extinguiu a demanda executiva, deixou de fixar a verba honorária sucumbencial em favor do ente municipal, ora Apelante, consignando que a parte executada não havia sido citada quando realizado o adimplemento do débito fiscal, na via administrativa.

O cerne da controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se em saber se cabe, ou não, a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, por imposição do princípio da causalidade, quando verificada a quitação extrajudicial do débito em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, ainda que não efetivada a citação.

Embora a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e, por consequência, deste Egrégio Sodalício, tenha oscilado ao longo dos anos a esse respeito, impõe-se reconhecer que, hodiernamente, ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção do Tribunal da Cidadania, especializada em direito público, têm se posicionado pelo cabimento da condenação em honorários, como ilustram os recentes arestos reproduzidos a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
:
CABIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.1 – Agravo interno interposto por Município contra decisão que deu provimento a recurso especial, afastando a condenação em honorários advocatícios em execução fiscal extinta, por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação.

1.2 – O acórdão recorrido inverteu os ônus sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, por entender que o pagamento extrajudicial equivale ao reconhecimento da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 – Saber se é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta por pagamento extrajudicial do débito, antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 –
O pagamento extrajudicial do débito fiscal, mesmo antes da citação
,
equivale ao reconhecimento da dívida
,
justificando a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade
.

3.2 – A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada, na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que antes da citação.

IV. DISPOSITIVO

4.1 – Recurso provido.[...]

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.619.359/RS, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
SEGUNDA TURMA
, julgado em 27.11.2024, DJEN de 02.12.2024)”

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL
.
QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO
.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. ÓBICE DA SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. [...]

2. Cuida-se de honorários sucumbenciais fixados em execução fiscal extinta em razão do pagamento do débito na via administrativa, após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação.

3. Segundo a jurisprudência do STJ,
com base no princípio da causalidade
,
os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da

extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do
quantum
devido
,
após ajuizada a ação
,
e ainda que não efetivada a citação
. Precedentes.

4. O caso dos autos não se amolda à hipótese do art. 26 da LEF, que diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, o que, por força do princípio da causalidade,
impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência,
fixados pelo critério da equidade
, conforme jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes.

5. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que ‘
responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele
, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja
obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito
’ (REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010). [...]

8. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AREsp n.º 2.637.399/RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA
, julgado em 07.10.2024, DJe de 09.10.2024)

Não obstante, no caso em análise, o próprio Município Apelante apresentou petição registrada sob o id. 15205636, informando a quitação extrajudicial da dívida principal, “
além de comprovação do recolhimento de honorários advocatícios
”.

Fixadas tais premissas,

inviável nova condenação ao pagamento de honorários, sob pena de
bis in idem.

A propósito da aludida convicção, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÉBITO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DO BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu a execução fiscal nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil, sem condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios. O apelante pleiteia a condenação do executado em honorários, argumentando que a verba não foi quitada na via administrativa.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o executado deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão do pagamento administrativo do débito principal antes da citação, com fundamento no princípio da causalidade; e (ii) verificar se a inclusão da verba honorária no Termo de Confissão de Dívida impede nova condenação na esfera judicial, sob pena de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade 4. No entanto, o Termo de Confissão de Dívida firmado pelo executado incluiu cláusula específica prevendo o pagamento dos honorários advocatícios, constando que essa verba representa título líquido, certo e exigível, podendo ser objeto de execução autônoma em caso de inadimplemento. 5.
A inclusão da verba honorária no acordo administrativo e a previsão de execução autônoma impedem nova condenação judicial em honorários advocatícios, sob pena de bis in idem, pois isso acarretaria a duplicidade de cobrança sobre a mesma obrigação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50005357420178080024, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível.
Data: 28.11.2024
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DESISTÊNCIA. ADESÃO A PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FISCAL – REFIS . HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO JUDICIAL. VERBA NÃO INCLUÍDA NA ESFERA EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

1. Conforme jurisprudência do TJES, “
a inclusão dos valores na esfera administrativa quando da adesão ao Refis afasta a condenação ao pagamento em âmbito judicial, sob pena de configurar odiosa violação ao princípio do non bis in idem”
. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0025802-12 .2012.8.08.0024, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Relator.: FERNANO ESTEVAN BRAVIN RUY, Julgado em 09/03/2021);

2. A dispensa dos honorários por ato normativo na esfera administrativa para adesão ao REFIS (§ 3º, art. 1º, da Resolução CPGE nº 332/2023) não tem efeito para afastar, por si só, a sucumbência em eventual ação judicial; 3. Se os honorários advocatícios não integraram a transação administrativa, a imposição da verba é consequência lógica da extinção da ação por ato imputável ao autor, conforme determina o art. 90 do CPC .

4. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002946-73.2020.8.08.0024, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível.
Data: 17.04.2024
)

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 01/09/25 a 05/09/25

Voto: Acompanhar o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões